Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-63.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000791-63.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), AMANDA ROSA CORDEIRO - CPF: 065.015.531-99 (AGRAVADO), H. D. S. C. (AGRAVADO), H. D. S. C. - CPF: 071.323.671-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA ROSA CORDEIRO - CPF: 065.015.531-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso do Município de Alta Floresta, para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alto custo fosse inicialmente direcionado ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico ao Estado de Mato Grosso, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (arts. 23, II; 30, VII; e 196) e a Lei no 8.080/1990 atribuem à União, aos Estados e aos Municípios responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde.

4. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral) reconhece a solidariedade entre os entes federativos, facultando ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a estrutura administrativa do SUS.

5. O direcionamento ao Estado de Mato Grosso é adequado diante do alto custo do tratamento, conforme a organização hierarquizada do SUS, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta.

6. O recurso não apresentou fatos novos ou fundamentos aptos a alterar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização hierarquizada do SUS.

2. O direcionamento inicial ao Estado para custeio de tratamento de alto custo não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 7o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); CNJ, Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 315411353), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PEDRA PRETA
, MT
, que, conheceu e deu parcial provimento, para direcionar de forma integral o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, nos seguintes termos
(ID. 307649882)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença constate do ID. 304268861, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses do menor H. D. S. C., representado por sua genitora AMANDA ROSA CORDEIRO, em face do recorrente e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos (ID. 304268861).

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Hiago da Silva Cordeiro
, representada por sua genitora Amanda Rosa Cordeiro por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato

Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Pedra Preta-MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata que o requerente foi diagnosticado distrofia muscular Duchenne, razão pela qual necessita de fisioterapia motora de modo ininterrupto, conforme prescrição médica.

O requerente não possui condições financeiras para custear os exames e solicitou junto à Secretaria Municipal de Saúde, porém ainda não obteve êxito.

A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pedra Preta-MT
, a disponibilizarem a realização sessões de fisioterapia motora, conforme prescrição médica, em favor do paciente
Hiago da Silva Cordeiro
, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Despacho solicitando parecer técnico do NAT, Id. 164125966.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos conforme Id. 164416058, informando que foi anexado relatório médico comprovando o agravo e a necessidade de reabilitação, fisioterapia continuamente, e trata- se de uma demanda eletiva, sendo disponibilizada pelo SUS, de responsabilidade da gestão municipal.

A liminar foi deferida em decisão de Id. 164539122, ocasião em que fora determinada a citação dos requeridos para apresentarem contestação no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos apresentaram contestação em Id. 168984410, o Estado de Mato Grosso em Id. 168349084 e Município de Pedra Preta, Id. 169133808, alegando preliminares, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, a Defensoria Pública manifestou pela rejeição das preliminares arguidas pelos requeridos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, sendo julgado procedente o mérito, (Id. 174376568).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso).

48701349 ­ PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE
. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE PROSTATA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL
. 1. Emergindo incontroversos os fatos dos quais emergiram a lide, não sobejando matéria passível de elucidação via de prova oral, notadamente porque a comprovação de que o medicamento almejado é passível de substituição por fármaco dispensado regularmente pela rede pública é matéria passível de elucidação via de prova documental ou, em última análise, pericial, jamais via de depoimentos testemunhais, o julgamento antecipado da lide se conforma com o devido processo legal, porquanto não compactua com a realização de provas ou diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a elucidação do litígio. 2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3.
Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público
, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli­-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo­-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri­-la na forma que lhe está debitada. 5. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico ao cidadão carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 2015.01.1.041940­0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)”(grifo nosso).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

DAS PRELIMINARES.

Incompetência absoluta, devendo o processo tramitar no juizado da fazenda pública.

Em que pese a preliminar arguida pelo requerido, depreende-se que apenas se processa no âmbito dos juizados especiais, seja ele da fazenda pública ou cível comum, ações que podem seguir o rito sumaríssimo, sendo que a Ação Civil Pública possui rito próprio diverso que impede a tramitação naquele juízo, assim rejeito a preliminar.

Perda Superveniente do Objeto e Ausência de Interesse Processual
.

A alegação de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual não está devidamente comprovada nos autos. Não há evidências suficientes de que o pedido liminar tenha sido integralmente cumprido, conforme requerido.

Litisconsórcio Passivo Simples – Graduação de Obrigações
.

A alegação de que, em razão da solidariedade entre os entes federativos, deve haver uma gradação de obrigações entre os entes públicos não procede. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. No entanto, essa solidariedade não exclui nenhum dos entes federativos do polo passivo da demanda, tampouco justifica a gradação de suas obrigações. Portanto, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo simples com graduação de obrigações.

Desta feita, rejeito todas as preliminares arguidas pelos requeridos.

DO MÉRITO.

Segundo se extrai dos autos, o requerente foi diagnosticado distrofia muscular Duchenne, razão pela qual necessita de fisioterapia motora de modo ininterrupto, conforme prescrição médica.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5o, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “
caput
” do art. 6o da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei no 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2o, reza o que segue:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
" (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005).

Ademais, insta consignar que o cidadão não está obrigado a submeter primeiramente o caso aos ritos administrativos, vez que é vedada a exclusão de qualquer lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XXXV da CR, assim fica afastada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo município requerido.

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Desse modo, resta configurado que tanto o Município de Pedra Preta quanto o Estado de Mato Grosso são responsáveis a fornecer o tratamento, consistente em internação em clínica especializada

ao paciente, necessário para o diagnóstico e posterior tratamento da doença e restabelecimento da saúde do paciente, independentemente de processo administrativo.

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência, para determinar a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT,
a disponibilizarem a realização de sessões de fisioterapia motora, conforme prescrição médica, em favor do paciente
Hiago da Silva Cordeiro
, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, devendo ser comprovado a realização do tratamento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Não há custas e honorários sucumbências haja vista a ação ser proposta pela Defensoria Pública.

Assim trilha a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO
- SÚMULA N.o 421 DO STJ -
EXTENSIVA TANTO PARA O ESTADO QUANTO PARA O MUNICÍPIO SUCUMBIDO
- PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”. 2. Após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, tem-se por
descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1018963-27.2021.8.11.0000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2023).(grifei)”

Ademais, tendo em vista o pedido de bloqueio de valores nas contas dos requeridos, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos orçamentos atualizados para o fornecimento do tratamento pleiteado.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, havendo o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito” (grifos no original)

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação, pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, argumentando, em síntese, que a responsabilidade para satisfação da obrigação deve ser direcionada ao ESTADO DE MATO GROSSO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida (ID. 304268871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda o desprovimento do presente recurso de apelação (ID. 306497885).

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Ab initio
, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, contra a sentença constate do ID. 304268861, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou procedente o pedido da exordial.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Quanto ao direcionamento da obrigação é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO
. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que proveu o Recurso Ordinário para determinar o prosseguimento do writ no Tribunal a quo. O Mandado de Segurança fora impetrado por portadora de doença de Crohn contra ato coator atribuído ao secretário de saúde do Estado de Goiás, consistente no não fornecimento do medicamento budesonida 3mg, com registro na Anvisa, mas não incluído no Rename. 2.
O STF, no julgamento Tema 793 (relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), decidiu o RE 855.178/SE, paradigma de repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação e concluindo pela legitimidade destes, isolada ou conjuntamente, para comporem o polo passivo de ações que envolvam o fornecimento de medicamentos.
3. Sendo o medicamento pleiteado registrado na Anvisa, deve prevalecer a escolha firmada pelo impetrante no que concerne à indicação do polo passivo do mandamus. A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas registrados na Anvisa. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 68612 GO 2022/0090669-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)”(negritei).

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
, e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado
lato sensu
garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
direcionar de forma integral o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado
, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática para direcionar a obrigação primeiramente ao Ente Municipal (ID. 315411353).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses do menor
H. D. S. C.,
representado por sua genitora AMANDA ROSA CORDEIRO
, apresentou
contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 319029883).

A parte agravada
, MUNICÍPIO DE
PEDRA PRETA
, MT
, apesar de intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 328997879)

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 315411353), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PEDRA PRETA
, MT
, que, conheceu e deu parcial provimento, para direcionar de forma integral o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

No que concerne à legitimidade passiva dos entes públicos, cumpre registrar que a Constituição Federal consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma solidária, a adoção de medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação (arts. 23, II; 30, VII; e 196 da CF).

A Lei n.o 8.080/1990, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS), reafirma essa corresponsabilidade, ao dispor, em seu art. 7o, XI, que as ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos mediante a
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos
de todos os entes federativos.

Dessa forma, embora a gestão do SUS seja estruturada com base na
regionalização e hierarquização
dos serviços, a repartição de competências tem natureza
administrativa
, e não afasta a
responsabilidade solidária
dos entes federativos. Assim, o cidadão pode demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o exercício do direito à saúde, que é corolário do direito à vida.

Nessa perspectiva, o
Conselho Nacional de Justiça
, ao aprovar o Enunciado n.o 60 da II Jornada de Direito da Saúde, reconheceu que a solidariedade entre os entes federados não impede que o magistrado direcione, inicialmente, o cumprimento da medida a determinado ente, conforme a organização interna do SUS,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o
Tema n.o 793 da Repercussão Geral
, consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Contudo, compete à autoridade judicial, observados os critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização
, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

Portanto, é firme a jurisprudência no sentido de que
qualquer dos entes públicos é parte legítima
para figurar no polo passivo de ações que visem garantir tratamento médico, internação hospitalar ou fornecimento de medicamentos e insumos necessários à preservação da vida e da saúde (CF, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; e 196).

Ressalte-se, ademais, que a questão referente à competência e à legitimidade dos entes públicos já foi devidamente apreciada por esta Relatoria quando do exame do recurso de apelação, ocasião em que se reconheceu a legitimidade do
MUNICÍPIO
DE
PEDRA PRETA
, MT e, diante do alto custo direcionou de forma integral o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Acrescente-se que a
Lei Orgânica da Saúde
(Lei n.o 8.080/1990, art. 2o) estabelece expressamente que
“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

É certo que a efetivação desse direito exige observância aos princípios da
eficiência administrativa e da reserva do financeiramente possível
, considerando os limitados recursos públicos disponíveis. Todavia, tais limitações não podem justificar a omissão estatal diante de situações que envolvam risco concreto à vida ou à integridade física do paciente.

Com efeito, o art. 198 da Constituição Federal prevê que o SUS deve ser organizado em rede regionalizada e hierarquizada, financiado por recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que demonstra a
necessária cooperação entre as esferas de governo
na execução das políticas públicas de saúde.

Daí se conclui que, embora existam normas administrativas que estabelecem a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, tais regras
não afastam a solidariedade constitucionalmente prevista
, servindo apenas para orientar o direcionamento do cumprimento da obrigação.

No caso em exame, o tratamento pleiteado apresenta
alto custo
, o que reforça a necessidade de direcionamento da obrigação,
em primeiro plano, ao ESTADO DE MATO GROSSO
, a quem incumbe o custeio dos procedimentos de maior complexidade, sem afastar, contudo, a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

A divisão administrativa entre as esferas de governo, portanto, não tem o condão de afastar a solidariedade constitucional, por tratar-se de mera conveniência operacional,
não podendo ser invocada para restringir o direito fundamental à saúde
, que deve ser garantido de modo integral e efetivo.

Ressalta-se que
eventuais controvérsias acerca de repasses financeiros entre os entes federativos devem ser resolvidas na via administrativa ou por meio de ação judicial própria
, voltada ao ressarcimento daquele que arcou com o ônus financeiro.

Outrossim, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026